Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740621-89.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS PACIENTE: HENRIQUE VIEIRA CAVALCANTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de HENRIQUE VIEIRA CAVALCANTE em que se apontou a autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF, a qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do processo referência n. 0704180-76.2024.8.07.0011. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção ao HBC n. 0736247-30.2024.8.07.000 (certidão no ID 64419812). Em consulta ao HBC anteriormente distribuído, de n. 0736247-30.2024.8.07.0000, tem-se que, na sessão de julgamento realizada nesta data (26-setembro-2024), a 2a Turma Criminal concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente HENRIQUE VIEIRA CAVALCANTE, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo, informar e manter seu endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. O alvará de soltura já foi expedido. Desse modo, não mais subsiste a prisão cautelar do paciente. DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento do presente “habeas corpus”, em face da perda do seu objeto. 3. Publique-se e intime-se. 4. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator